Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL PELAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR/CRIH. MANDADO DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela provisória e a condenou a fornecer à parte autora vaga em leito de UTI adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico, bem como a condenou a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora no hospital particular, a contar de 25/05/2021 às 23h23 até 27/05/2021 às 5h53. Em suas razões, sustenta a parte recorrente que, por meio da Central de Regulação, foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência somente em 26/05/2021 às 3h26. Defende que este deve ser o termo inicial a ser considerado para a sua responsabilização pelas despesas de internação da parte recorrida em leito de hospital privado.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28314707).

III. O recurso foi julgado em 14/10/2021 (ID 29831777). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.

V. “O recurso está restrito ao termo inicial da obrigação imposta à parte recorrente quanto ao custeio das despesas de internação da parte recorrida em hospital privado.

VI. O entendimento do egrégio TJDFT é de que “A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. O documento que retrata a intimação da parte recorrida é a certidão colacionada sob o ID 28314676. Ali consta que a intimação ocorreu em 25/05/2021, às 23h23. A data e a hora que a parte recorrente pretende ver fixadas como sendo da intimação na verdade refletem o momento em que a parte recorrida foi inserida no mapa de espera de UTI da CRIH, por força da ordem judicial. É o que expressamente consta da manifestação da Assessoria Técnico-Legal da Secretaria de Saúde, conforme se vê do Ofício n. 9589/2021 – SES/AJL/NJUD (ID 28314681). Veja-se que até mesmo a hora anotada no documento a que se refere a parte recorrente para embasar sua tese (ID 28314695, na origem ID 96492032) é a hora da intimação registrada no mandado (23:23) e não aquela pretendida pela parte recorrente (03:26:26). A confusão ocorre porque o servidor que registrou a observação para o fim de justificar a inserção do nome do paciente na Central de Regulação consignou “Recebida Decisão Interlocutória por e-mail, processo no 0728834-20.2021.8.07.0016 hoje às 23:23 ...”, tendo anotado com equívoco o advérbio de tempo. Uma vez que há manifestação da própria Secretaria de Saúde na qual consta que em 26/05/2021, às 03:26:26h houve a inserção do paciente na Central de Regulação por força da ordem judicial, é imperioso que a intimação tivesse ocorrido em momento anterior. Assim, conclui-se pelo acerto da data e hora estabelecidos na sentença, que privilegiou as informações existentes no mandado de intimação, este dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Por tais razões, o recurso não merece guarida.”

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

IX. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95